Tribunal: TJSP
Processo: 0000536-29.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial buscando que seja aguardado o período de reabilitação da falta disciplinar de natureza média cometida para apreciação da progressão de regime, bem como, posteriormente, seja determinada a realização do exame criminológico.
Decisão que deferiu a progressão de regime apesar muito embora o sentenciado não tenha sido

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto.
Recurso Ministerial buscando que seja aguardado o período de reabilitação da falta disciplinar de natureza média cometida para apreciação da progressão de regime, bem como, posteriormente, seja determinada a realização do exame criminológico.
Decisão que deferiu a progressão de regime apesar muito embora o sentenciado não tenha sido reabilitado da falta cometida – Sentenciado que ostenta 'regular' comportamento carcerário, tendo praticado 02 faltas médias recentemente – O art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, não deve ser analisado de maneira isolada, sendo que sua aplicação deve ser ponderada com outros dispositivos legais, tal como § 1o, do art. 112, do mesmo diploma normativo.
Exame criminológico que passou a ser obrigatório – Agravado com longa pena a cumprir – Reincidência – Prática de faltas disciplinares no curso da execução – Renitência na adoção de comportamentos socialmente inadequados – Princípio da individualização da pena.
Recurso Ministerial provido, para determinar que o MM. Juízo a quo aguarde a reabilitação da última falta disciplinar para, posteriormente, apreciar a pretensão de progressão de regime, bem como determinar a submissão do agravado ao exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.